Tribunal: TJMT
Processo: 1017399-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017399-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (AGRAVADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (AGRAVADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), BRASIL DA SILVA - CPF: 309.277.650-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARKUS SILVA - CPF: 907.351.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 314.520.510-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL WINGENBACH DA SILVA - CPF: 630.830.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ODIL DA SILVA - CPF: 355.257.890-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO PINZON ZAMO - CPF: 808.356.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON LUIS BUENO ZAMO (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR JOSÉ MACHADO CAVALHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO SUMÁRIA DO CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR DO JUÍZO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –– VIOLAÇÃO À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Na hipótese, verifica-se que o Juiz determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo. Após a apresentação do cálculo, sem prévia manifestação das partes, proferiu a decisão homologatória e, de conseguinte, determinou a expedição do alvará para levantamento do valor apurado pelo Perito.

Sobre o tema, o artigo 10, do CPC, disciplina o princípio da decisão não surpresa, o qual preconiza que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Com efeito, em que pese o costumeiro acerto do Juiz
a quo,
tenho que a decisão objurgada merece reforma, eis que a ausência de intimação prévia de qualquer das partes para manifestação acerca dos cálculos configura cerceamento de defesa, em grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017399-13.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.o 0002437-44.2010.8.11.0046 requerido por
RODRIGO MOURA DE VARGAS e JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS,
homologou o laudo pericial elaborado pelo Contador do Juízo.

O Juiz singular determinou a expedição do alvará para levantamento dos valores bloqueados no valor de R$ 593.274,37 (quinhentos e noventa e três mil e duzentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), sendo que o remanescente deverá ser liberado ao Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão agravada merece reforma, eis que o Juiz singular não apreciou as razões lançadas na impugnação à penhora apresentada.

Aduz que ocorreu cerceamento de defesa, haja vista que homologou o laudo pericial sem a intimação prévia das partes para manifestação.

Com essas considerações, o Agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer a reforma da decisão objurgada para que seja oportunizada a manifestação prévia acerca dos cálculos elaborado pelo Perito do Juízo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 105865463).

As contrarrazões foram apresentadas ao ID. 106926467.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que os Agravados requereram Cumprimento de Sentença em desfavor do banco Agravante.

Os Agravados/Exequentes requereram a penhora
on line,
por meio do sistema Sisbajud, sobre a importância eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do banco Agravante/Executado até o limite do crédito.

O Juiz
a quo
deferiu, em 29/04/2021, o pedido formulado pelos Agravados/Exequentes e, em seguida, determinou a intimação do Agravante para e manifestar acerca da penhora, dando causa à impugnação apresentada pelo devedor.

Em 26/05/2021, o Julgador ordenou que a Contadoria do Juízo elaborasse o cálculo da dívida, cujo laudo apresentado em 07/06/2021 apontou como devido o valor atualizado de R$ 593.274,37 (quinhentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Em 09/07/2021, sem oportunizar a prévia manifestação das partes, de plano, o juiz singular homologou o cálculo elaborado pelo Contador do Juízo e determinou a expedição de alvarás para levantamento dos valores bloqueados em favor do exequente/Agravado na quantia acima descrita, sendo o remanescente devolvido ao Agravante/Executado.

Inconformado, o Executado interpôs o vertente recurso de Agravo de Instrumento.

Feita a breve retrospectiva necessária, passo à apreciação das razões do recurso, o qual, por ser de natureza
secundum eventum litis
, limita-se à análise do acerto, ou desacerto da decisão invectivada.

Conforme relatado, a controvérsia da demanda cinge-se na irresignação do Agravante quanto à ausência de prévia intimação das partes para se manifestarem sobre o resultado do cálculo elaborado pelo Perito do Juízo.

Na hipótese, está patente o
error in procedendo.
Está incontroverso que o Juiz da causa decidiu à revelia da manifestação das partes e em detrimento do devedor, aqui Agravante.

Sobre o tema, o artigo 10 do CPC disciplina o princípio da decisão não surpresa, o qual preconiza que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesse prisma, mesmo que o juiz singular entenda que o cálculo apresentado pelo perito é o correto, ainda assim, é imprescindível que as partes sejam intimadas a se manifestar a respeito, sobretudo quando os cálculos apresentados se mostrarem divergentes.

Com efeito, em que pese o costumeiro acerto do juiz
a quo,
tenho que a decisão objurgada merece reforma, eis que a ausência de intimação prévia de qualquer das partes para manifestação acerca dos cálculos configura cerceamento de defesa, em grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS – CONTADORIA – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE. Imperioso o reconhecimento da nulidade da decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria e ordenou o pronto pagamento sem oportunizar à parte executada eventual manifestação. (TJ-MG – AI: 10352170029651003, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 07/02/2020, Data de Publicação: 07/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS JUDICIAIS – HOMOLOGAÇÃO – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO CASSADA. A ausência de intimação de qualquer das partes para manifestação acerca de cálculos elaborados pela Contadoria judicial configura cerceamento de defesa e ofende o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). É possível a aplicação analógica da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3.°, CPC) no julgamento de Agravo de Instrumento. (TJ-MG – AI: 10000191665702001, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO – NULIDADE. A homologação dos cálculos apresentados pela exequente sem que antes houvesse a intimação do executado acerca da planilha de cálculos implica em
error in porcedendo
e, afrontando o direito ao contraditório e configurando, por conseguinte, o cerceamento de defesa do executado/agravante. (TJ-GO – AI: 06308103120198090000, Relator: Jeová Sardinha de Moraes, Data de Julgamento: 04/05/2020, 6.a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para que seja oportunizada vista às partes acerca dos cálculos judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021